Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-70.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004059-70.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), ROGERIO NATALINO DRAGONI - CPF: 482.663.611-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 214,
CAPUT
, C/C ART. 226, II, E ART. 71,
CAPUT
, TODOS DO CP – REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA NA SENTENÇA E REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 226, II, DO CP – INVIABILIDADE -

AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL - PRETENSÃO CALCADA EM TESES DEFENSIVAS EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

É cediço que a revisão criminal não pode ser utilizada como segundo recurso de apelação, porquanto não se presta para reapreciação de matérias e teses já examinadas em recurso de apelação, ou com o fim de se reduzir a pena privativa de liberdade imposta, (precedentes desta Corte -
N.U 1004647-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Rogério Natalino Dragone
, qualificado, interpôs a presente revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, contra a r. sentença do juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 7150674), que nos autos da ação penal nº. 1096/2007 (Cód. 91617/2007), lhe condenou a pena de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do delito ínsito no art. 214,
caput
, c/c art. 226, II, e artigo 71,
caput
, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.015/09.

Nas razões, busca o redimensionamento da pena-base de 07 (sete) anos para 06 (seis) manos e 08 (oito) meses de reclusão, culminando na pena final de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses.

Alega que houve equívoco na aplicação do “quantum” final da pena imposta ao revisionando, em razão da causa de aumento descrita no art. 226, II, sendo aplicada a fração de 1⁄2 (metade), segundo a Lei mais gravosa e não pelo quarto (1/4), conforme redação anterior à Lei 12015/09.

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do

eminente Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso, e se conhecido, pela sua improcedência, haja vista as teses agora levantadas pelo requerente, que já foram objeto de análise pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação (Id.7408362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, arguiu preliminarmente a extinção da revisão, sem a resolução do mérito, pela carência de ação, em face de que os argumentos utilizados na presente revisão criminal já foram objeto de análise do julgamento do recurso de apelação nº 114196/2017, e Embargo de Declaração n. 32777/2018, julgados pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no qual à unanimidade proveu parcialmente o recurso.

A revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o fito de analisar decisão condenatória com trânsito em julgado quando ocorre erro judiciário, porém, a regra é a do respeito à coisa julgada, que tem base no princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Antes da análise da questão posto é de se verificar o que diz o artigo 621 do Código de Processo Penal
:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no dispositivo supracitado, são taxativas, de modo que ocorrendo qualquer uma delas, necessário será o reexame da sentença transitada em julgado.

Quando se tratar de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, estas devem ser frontais e inequívocas, conforme nos leciona Fernando da Costa Tourinho Filho:

“No primeiro caso, como bem diz Tornaghi, considera-se não a boa ou má interpretação da lei, e sim a afronta ao mandamento da lei (cf. Curso de processo penal, São Paulo: Saraiva, 1980, v. 2, p. 360). (...)

No segundo, ainda previsto no inc. I do art. 621 do CPP, cuida-se de
contrariedade à evidência dos autos.
Que se entende por evidência dos autos? É preciso, diz Tornaghi, que a condenação não se ampare em nenhuma prova. Se existem elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou errada, se funda em algum deles, não se pode afirmar que é contra a evidência dos autos (fcf. Curso, cit., v. 2, p. 361).

Quer-nos parecer, contudo, que o eminente Nilo Batista apanhou bem a questão: ‘...Não basta que o decisório se firme em qualquer prova: é mister que a prova que o ampare seja oponível, formal e logicamente, às provas que militem em sentido contrário’ (cf. Decisões criminais comentadas, Ed. Liber Júris, 1976, p. 120. No mesmo sentido, Frederico Marques (cf.

Elementos, cit., v. 4, p.347 e s.).”
. (“Processo Penal” vol.4. 12 ed.. Saraiva.

São Paulo: 1990.p. 461).

Considera-se contrária à lei penal, “
a decisão que considera delituosa uma conduta atípica, como aquela que impõe ao condenado sanção penal não prevista para a infração praticada
” (MARQUES, José Frederico. “Elementos de Direito Processual Penal”. V. 4. Campinas: Bookseller, 1997, p. 323). E contrariedade à evidência dos autos seria a incompatibilidade entre a sentença e o conjunto probatório amealhado nos autos, através da inobservância ou desprezo da prova pelo julgador.

Ressalta-se que para o conhecimento e provimento da ação revisional com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, a contrariedade deve ser manifesta.

Além disso, sabe-se que é defeso a reanálise da decisão transitada em julgado com o objetivo de buscar apenas nova interpretação de matéria já debatida e julgada com base nas provas dos autos em outra oportunidade. Conforme leciona Sérgio de Oliveira Médici ao citar Sinesio Rocha:

“
evidente é o que não oferece dúvidas, é tudo aquilo que é claro, manifesto, incontestável. Se o juiz, mesmo contra a prova evidente dos autos, condena o réu, a violência sofrida pode e deve ser reparada. Isto quer dizer que não é lícito ao réu pedir a revisão, sob este fundamento, senão quando existir a evidência, e
não quando pretenda discutir este ou aquele ponto do processo que o juiz mencione na sentença em sua parte decisória e a que o peticionário queira dar outra feição
.”
(
In
“Revisão Criminal”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 161).

Outras hipóteses admitidas consistem no julgamento fundado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou na descoberta de prova nova que demonstre a inocência do réu ou propicie a redução da pena a ele imposta, ou seja, em elementos de prova até então desconhecidos, que foram descobertas antes ou depois da sentença condenatória.

Sobre o conceito de prova nova, trago à colação os ensinamentos de Sérgio de Oliveira Médici, extraído da Obra “Revisão Criminal”,
in verbis:

“A novidade da prova para ser eficiente há de demonstrar que, embora a infração tenha ocorrido, o condenado nem a praticou nem concorreu para ela, ou que convença da ocorrência de circunstância excludente da sua responsabilidade ou diminuente da pena aplicada. Pouco importa que esses elementos probatórios já existissem antes da sentença; podiam não ter sido produzidos, então, ou devido a negligência do condenado ou do seu defensor, ou pela dificuldade na sua obtenção, ou mesmo por entender, um ou outro, ser desnecessária a sua produção.

A Primeira Conferência Nacional de Desembargadores, realizada no Rio de Janeiro, em 1943, assim se posicionou quanto a este assunto: É admissível o pedido de revisão criminal, baseado no inc. III do art. 621 do Código de Processo Penal, se as provas sabidamente preexistentes só foram obtidas depois da sentença condenatória.

Para a jurisprudência mais recente, a prova não analisada pelo julgado impugnado também pode ser considerada como nova, propiciando o pedido de revisão:

‘O descobrimento de provas deve ser tomado em sentido bastante amplo. Primeiramente, nada impede que os elementos probatórios já fossem conhecidos antes da sentença e não tivessem sido produzidos.

Depois, eles podem existir no processo, mas serão sempre novos, se até então não forem valorizados devidamente pelo juiz.’

Cabível, em suma, toda e qualquer produção de prova nova que demonstre o erro no julgado, com consequente prejuízo do condenado...”
(
In
MÉDICI, Sérgio de Oliveira. “Revisão Criminal”. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 1. 1998, p. 163).

Assim, o conceito de prova nova
in casu
abrange tanto aquelas que embora existentes no processo não foram analisadas pelo Juízo ao proferir sua decisão, quanto às que foram obtidas após o término da instrução processual, desde que estas demonstrem indubitavelmente o erro do julgamento.

No presente caso, o revisionando requer o redimensionamento da pena-base aplicada de 07 (sete) anos, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em razão das circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, bem como a modificação da fração de 1⁄2 (metade) para 1⁄4 (um quarto) aplicada à causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP, culminando com uma nova pena final de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses.

Contudo, vê-se que as matérias já foram aplamente discutidas na sentença proferida, e reapreciadas por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação nº 114196/2017, julgados pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no qual à unanimidade proveu parcialmente o recurso, conforme a transcrição da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 214, CAPUT, C/C ARTIGO 224 DO CÓDIGO PENAL – ANTERIOR A LEI N. 12.015/2009 – CRIME CONTINUADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ROBUSTEZ DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALICERÇADO NOS TESTEMUNHOS DA GENITORA E DA IRMÃ DA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE CORROBORA OS ABUSOS SOFRIDOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA CONCERNENTE A CULPABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É certo que nos crimes de cunho sexual, a palavra da vítima tem grande relevância, ainda mais, se alinhada aos depoimentos de outras testemunhas e à avaliação psicológica, os quais comprovam a autoria delitiva.

O magistrado deve aplicar de forma justa e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas genéricas e desprovidas de sustentação apta a exasperar a pena.

A defesa interpôs o Embargo de Declaração n. 32777/2018, que foi julgado pela Primeira câmara Criminal, sendo À UNANIMIDADE ACOLHIDO SEM EMPRÉSTIMO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, conforme ementa que segue:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA QUANTO À JUSTIFICATIVA IMPUTADA ÀS ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ PELO JUIZ DA CAUSA – ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OMISSÃO DETECTADA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVAQUE DEVE SER MANTIDA – RESULTADODA CONDUTA QUE EVIDENCIA DANO MAIS GRAVOSOQUE O PRÓPRIO DELITO DA ESPÉCIE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EMPRÉSTIMO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. Verificada a omissão no acordão objurgado, devem ser os embargos declaratórios acolhidos. Não obstante, analisada a omissão apontada no que se refere às consequências do crime, detecta-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem para valorar negativamente esta circunstância judicial foi pautada em elementos concretos e, em razão de o resultado da conduta do réu evidenciar dano maior do que o próprio do tipo penal, a basilar deve ser mantida, neste tópico, não havendo que se emprestar efeitos modificativos aos declaratórios.”

Da análise dos autos, denota-se que não obstante o requerente propor a presente revisão criminal com fundamento no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, vê-se que o revisionando está apenas e tão somente reiterando os argumentos que foram analisados e rebatidos em sede de apelação criminal, sem trazer nenhuma argumentação nova.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Sobre o tema, colaciona-se o escólio do doutrinador Julio Fabbrini Mirabete:

“
A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação
(...). Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores”
(MIRABETE, Julio Fabbrini.
“
Processo Penal”. 14 ed. São Paulo: Atlas. 2003, p. 679) (grifo nosso).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da ação revisional, ou seja, sentença contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos, fundada em provas falsas e descobertas de novas provas ou circunstâncias que autorize a diminuição da pena.

Sobre o tema, diz a Jurisprudência:

“Para o provimento de ação revisional, imperioso se mostra a devida demonstração da ocorrência das hipóteses expressas e taxativamente previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não é o processo revisional, a via adequada para reexame de matéria já apreciada e decidida em sede de apelação.”
(TJMT: RC n° 337/02 - Câmaras Criminais Reunidas - Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda - J. 14.6.02).

TJSC:
“Não ocorrendo, no caso, nenhum dos motivos relacionados no art. 621 do CPP, para a admissão da revisão dos processos findos, sendo o mesmo taxativo, impõe-se o não-conhecimento do pedido.”
(JCAT 731641).

TACRSP:
"O conhecimento de revisões criminais fora das estritas hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de afrontar a própria lei em vigor, se constituí num injustificável estímulo à intenção de pedidos manifestamente descabidos, na maior parte das vezes, meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e esgotadas em dois graus de jurisdição.”
(RJDTACRIM 231492).

Assim, a matéria, objeto da demanda foi amplamente debatida e exaurida em Primeira e Segunda Instância, respeitado, portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que as meras conjeturas ressaltadas pelo requerente não justificam a apreciação do pleito em sede revisional.

Essa Colenda Corte ao julgar caso assemelhado firmou o entendimento pelo não conhecimento do pedido revisional. Por oportuno, trago à colação as ementas seguintes:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate da pena mais adequada ao caso, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).

“REVISÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO POR TRÁFICO INTERESTUDAUAL DE DROGAS – TRANSPORTE DE 117 QUILOS DE MACONHA, 14 GRAMAS DE COCAÍNA, 15 COMPRIMIDOS DE CLORIDRATO DE FEMPROPOREX E 16 CÁPSULAS DE PRAMIL – INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – PRELIMINAR – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA – AUTOR CARECEDOR DE AÇÃO – EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO DO PEDIDO.

Não é a revisional a via adequada para reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.”
(RvC 62772/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014).

Portanto, meras conjeturas ressaltadas pelo requerente não justificam a apreciação do pleito em sede revisional, não havendo mais se falar em modificação da pena aplicada.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial, não conheço da revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020